Tribunal: TJPA
Processo: 0043557-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0043557-89.2013.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: PEDRO IVANILDO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR COM DEFICIÊNCIA CONGÊNITA. AUSÊNCIA DE ANTEBRAÇO ESQUERDO E DE MÃO ESQUERDA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ E DE CONSEQUENTE ENQUADRAMENTO COMO DEPENDENTE DO
DE CUJUS
. DISTINÇÃO ENTRE DEFICIÊNCIA E INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 39/02. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. OMISSÃO SOBRE A EXIGÊNCIA LEGAL DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. QUESTÃO RELEVANTE SUSCITADA E NÃO APRECIADA. CONDENAÇÃO DO IGEPREV SEM PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA INVALIDEZ DO DEMANDANTE. PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADES. ARTS. 489, § 1º, INCISO IV, E § 2º DO CPC. ART. 966, V, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS.

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, a qual condenou o IGEPREV a efetuar o pagamento de pensão por morte em favor do apelado (demandante).

2.

Nos termos do
art. 7º da Lei Complementar Estadual nº. 39/02
, a verificação de invalidez do dependente, para fins de concessão de benefício previdenciário, deve ser feita por junta médica oficial ou por instituição credenciada pelo Poder Público. Em outras palavras, a invalidez deve ser apurada por meio de perícia médica.

3.

Em sua contestação, o IGEPREV arguiu a necessidade de realização de perícia médica para apuração da invalidez. Instado a se manifestar, o Ministério Público também suscitou tal questão. Entretanto, o juízo a quo não instruiu o processo e decidiu pelo julgamento antecipado do mérito, entendendo que a demanda tratava de matéria eminentemente de direito, ao considerar que os documentos juntados com a inicial eram suficientes para demonstrar a deficiência do demandante e sua incapacidade laboral.

4.

O IGEPREV opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, arguindo novamente, dentre outras questões, a omissão do juízo sobre a exigência de perícia médica prevista no art. 7º da LC Estadual nº. 39/02. O juízo sentenciante rejeitou os embargos sem se pronunciar sobre o dispositivo legal invocado pelo embargante, limitando-se a afirmar a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.

É sabido que deficiência e incapacidade não se confundem. Nem toda deficiência física acarreta incapacidade para o trabalho. Os documentos médicos juntados na inicial, embora indiquem a ausência congênita do antebraço esquerdo e da mão esquerda do demandante, não registram invalidez total e permanente. Ainda que contivessem tal afirmação, a perícia médica permaneceria imprescindível, seja na via administrativa, seja em instrução processual, por força da Lei Complementar em tela.

6.

O juízo a quo, ao deixar de se manifestar sobre argumento relevante capaz de infirmar (enfraquecer, tirar a força, anular) sua conclusão e ao deixar de instruir o processo com perícia médica exigida em lei, incorreu em violação das normas processuais de ordem pública previstas nos arts. 489, § 1º, inciso IV, e § 2º do CPC, ensejando nulidades em razão da ausência de adequada fundamentação e da inobservância de expressa determinação legal, o que possibilitaria, inclusive, o ajuizamento de ação rescisória (art. 966, V, do CPC).

7.

A exigência legal de exame pericial e sua efetiva realização poderiam alterar a conclusão adotada pelo juízo sentenciante. O afastamento da obrigatoriedade de perícia só poderia ser realizado no caso de colisão entre normas e com a devida justificativa. Entretanto, na sentença não houve manifestação sobre o assunto, tampouco justificativa para o não cumprimento do art. 7º da LC Estadual nº. 39/02.

8.

Diante de tais questões, faz-se imperiosa a anulação da sentença e dos atos praticados após o transcurso do prazo de réplica, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização de perícia médica destinada a averiguar a invalidez do apelado, sem prejuízo de outras provas que forem consideradas necessárias, aproveitando-se os demais atos processuais, notadamente a decisão de antecipação de tutela, restando prejudicados os recursos de apelação, nos termos da fundamentação.

9.

Questões de ordem pública conhecidas de ofício. Sentença anulada. Recursos de apelação prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
de ofício, das questões de ordem pública acima explicadas e voto pela anulação da sentença e dos atos praticados após o transcurso do prazo de réplica, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia médica destinada a averiguar a invalidez do apelado, sem prejuízo de outras provas que forem consideradas necessárias, aproveitando-se os demais atos processuais, notadamente a decisão de antecipação de tutela, restando prejudicados os recursos de apelação, tudo em conformidade com a fundamentação aqui apresentada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 25ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/08/2020 a 31/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa.Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(ID 2842596) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID 2842598)
em face de sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital (ID’s 2842591 e 2842595) nos autos da ação ordinária em epígrafe (Processo nº. 0043557-89.2013.8.14.0301), na qual o IGEPREV foi condenado a efetuar o pagamento de pensão por morte em favor do autor.

Na origem, o apelado ajuizou a referida ação afirmando, em síntese: a) Nasceu em 25.11.1959 com ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, o que resultou na sua total e permanente incapacidade para exercer atividade laborativa; b) É filho de ex-policial militar, falecido em 25.04.2011; c) Em razão da referida incapacidade laboral, seu sustento sempre dependeu de seu pai; d) Figurou como dependente em declarações de imposto de renda de seu genitor; e) Também foi habilitado como dependente de seu pai junto à Associação dos Policiais Militares da Reserva e da Reforma Remunerada (ASPOMIRE) e ao Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado - (FAZ/CESU); f) Em razão de sua invalidez, possui direito ao recebimento de pensão por morte, a ser paga pelo IGERPEV.

Ao final, o demandante formulou pedido de antecipação de tutela para obter o imediato pagamento da pensão pretendida. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência e a condenação do IGEPREV ao pagamento de valores retroativos, desde o falecimento do ex-segurado.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 2842585, p. 5-8). Contra a referida decisão, o IGEPREV interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 2842587, p. 3-18), o qual foi desprovido.

Após a réplica e a manifestação do Ministério Público pela improcedência dos pleitos do autor (ID 2842589, p. 2/3), o juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito, considerando procedentes os pedidos formulados na inicial e condenando o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte em favor do demandante, bem como ao pagamento dos respectivos valores retroativos, conforme consta na sentença ID 2842591. Em seguida, o IGEPREV opôs embargos de declaração (ID 2842593, p. 2-6), os quais foram rejeitados, nos termos da sentença ID 2842595, p. 2-4.

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo, o seguinte: a) Necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; b)
Ausência de requerimento administrativo por parte do apelado, pleiteando a pensão por morte tratada nos autos, e consequente ausência de interesse de agir, tendo em vista a inexistência de pretensão resistida
; c) Ausência de atendimento dos requisitos previstos nos arts. 6º e 7º da Lei Complementar Estadual nº. 039/2002, pois o autor: c.1) não teve sua invalidez atestada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público; c.2) não comprovou que sua invalidez é anterior ao óbito de seu pai, já que apresentou atestado emitido após três anos do falecimento de seu genitor; c.3) não demonstrou sua dependência econômica em relação ao instituidor da pensão; d) Necessidade de observância do princípio da legalidade; e) Impossibilidade de pagamento de benefício de forma retroativa, em razão da ausência de requerimento administrativo. Ao final, o apelante pediu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrido, em conformidade com suas razões recursais.

O Ministério Público também apresentou recurso de apelação (ID 2842598, p. 2-5), arguindo, em síntese: a) A invalidez do requerente não foi comprovada por perícia médica oficial, nem por junta médica, de modo que as provas apresentadas são insuficientes para a concessão do benefício de pensão por morte; b) O laudo de fl. 39 foi emitido por médico particular e não comprova com robustez a invalidez anterior ao óbito para fins previdenciários, motivo pelo qual não

possui força probatória; c) Por não preencher os requisitos legais previsto na Lei Complementar Estadual nº. 39/2002, o demandante não faz jus ao recebimento de pensão por morte.; d) A sentença de primeiro grau deve ser reformada e os pedidos devem ser julgados improcedentes.

O apelado apresentou contrarrazões aos recursos nos termos das petições ID’s 2842597, p. 2-7, e 2842599, p. 2-6.

Coube-me o feito por prevenção.

Em decisão ID 2899709, determinei a intimação pessoal do apelado para a regularização de sua representação processual.

Conforme consta nos ID’s 3233462 a 3282733, o apelado regularizou sua representação.

O Ministério Público se manifestou pela anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para a regular instrução do feito, com a devida realização de perícia, nos termos do ID 3413370.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de Admissibilidade da Apelação. Indeferimento de efeito suspensivo.

Recebo os recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela fazenda pública, não há que se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido. (TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018)

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este não deve prosperar, pois a sentença recorrida confirmou a antecipação de tutela deferida no curso do processo, motivo pelo qual produz efeitos imediatos, por força do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC.

Outrossim verifica-se, no caso concreto, que a eventual concessão do efeito pretendido poderia comprometer, de forma imediata, a subsistência do apelado, o qual efetivamente ficaria sujeito ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Além disso, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de grave prejuízo ao erário, sobretudo considerando que o instituidor da pensão (pai do requerente) contribuiu, em vida, para o fundo previdenciário administrado pelo IGEPREV.

II – Questão de ordem pública: Nulidade da sentença.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
(ID 2842596) e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ID 2842598)
em face de sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital (ID’s 2842591 e 2842595) nos autos da ação ordinária em epígrafe (Processo nº. 0043557-89.2013.8.14.0301), na qual o IGEPREV foi condenado a efetuar o pagamento de pensão por morte em favor do demandante/apelado.

Na origem, o apelado afirmou, em resumo: a) Nasceu em 25.11.1959 com ausência congênita de antebraço e mão esquerdos, o que resultou na sua total e permanente incapacidade para exercer atividade laborativa; b) É filho de ex-policial militar, falecido em 25.04.2011; c) Em razão da referida incapacidade laboral, seu sustento sempre dependeu de seu pai; d) Figurou como dependente em declarações de imposto de renda de seu genitor; e) Também foi habilitado como dependente de seu pai junto à Associação dos Policiais Militares da Reserva e da Reforma Remunerada (ASPOMIRE) e ao Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Estado - (FAZ/CESU); f) Em razão de sua invalidez, possui direito ao recebimento de pensão por morte, a ser paga pelo IGERPEV.

Em primeiro lugar, faz-se imprescindível o enfrentamento de questões de ordem pública. Para tanto, oportuno citar a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
in
Teoria geral do novo processo civil/ Cândido Rangel Dinamarca, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 45):

São de ordem pública as normas processuais referentes a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade como um todo, ou ao interesse público.

(...)

Como critério geral, são de ordem pública as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes.
(Grifo nosso).

Para que possam efetivamente garantir o regular e correto exercício da jurisdição (interesse público marcante), as normas processuais de ordem pública possuem imperatividade (cogência) absoluta, são cognoscíveis de ofício e não estão sujeitas à preclusão, sendo passíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A partir da atenta leitura dos autos, observa-se que houve violação de normas de ordem pública relacionadas à higidez do processo e à fundamentação da decisão.

O pedido do autor/apelado (pensão por morte) foi formulado com fundamento na Lei Complementar Estadual nº. 039/02. O art. 6º, inciso III, bem como o art. 7º da referida norma, estabelecem o seguinte:

Art.

6º

Consideram-se

dependentes

dos

Segurados, para fins

do

Regime

de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III -filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003).

(...)

Art. 7º
No caso de dependente inválido para fins de inscrição e concessão do benefício, a invalidez será apurada por junta médica oficial do Estado ou por instituição credenciada pelo Poder Público
.
(NR LC44/2003). (Grifo nosso).

Nos termos dos dispositivos acima, a verificação de invalidez do dependente, para fins de concessão de benefício previdenciário, deve ser feita por junta médica oficial ou por instituição credenciada pelo Poder Público. Em outras palavras, a invalidez deve ser apurada por meio de perícia médica. Tal exigência constitui norma de ordem pública no plano material e se destina a evitar o pagamento indevido de benefícios e a consequente lesão aos demais segurados e seus dependentes.

Em sua contestação, o IGEPREV arguiu a necessidade de realização de perícia médica para apuração da invalidez, invocando o art. 7º da norma em comento (ID 2842586, p. 8). Instado a emitir parecer, o Ministério Público também suscitou tal questão (ID 2842589, p. 2).

Entretanto, o juízo
a quo
não instruiu o processo e decidiu pelo julgamento antecipado do mérito, entendendo que a demanda tratava de matéria eminentemente de direito (ID 2842590, p.1).

Na sentença, o juízo de primeiro grau não se pronunciou sobre a exigência legal de realização de perícia médica, questão suscitada pelo IGEPREV e pelo Ministério Público. Além disso, considerou que os documentos juntados com a inicial eram suficientes para demonstrar a deficiência do demandante e sua incapacidade laboral.

O IGEPREV opôs embargos de declaração com pedido de efeito modificativo, arguindo novamente, dentre outras questões, a omissão do juízo sobre a exigência de perícia médica prevista no art. 7º da LC Estadual nº. 39/02 (ID 2842593, p. 2-6).

O juízo sentenciante rejeitou os embargos sem se pronunciar sobre o dispositivo legal invocado pelo embargante, limitando-se a afirmar a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É sabido que deficiência e incapacidade não se confundem. Nem toda deficiência física acarreta incapacidade para o trabalho. Os documentos médicos juntados na inicial (ID’s 2842582, p.13 a 2842583, p.8), embora indiquem a ausência congênita do antebraço esquerdo e da mão esquerda do demandante, não registram invalidez total e permanente. Ainda que contivessem tal afirmação, a perícia médica permaneceria imprescindível, seja na via administrativa, seja em instrução processual, por força da Lei Complementar em tela.

O juízo
a quo,
ao deixar de se manifestar sobre argumento relevante capaz de infirmar (enfraquecer, tirar a força, anular) sua conclusão e ao deixar de instruir o processo com perícia médica exigida em lei, incorreu em violação das normas processuais de ordem pública previstas nos
arts. 489, § 1º, inciso IV, e § 2º do CPC
, ensejando nulidades em razão da ausência de adequada fundamentação e da inobservância de expressa determinação legal, o que possibilitaria, inclusive, o ajuizamento de ação rescisória (art. 966, V, do CPC) conforme se verifica pela redação de tais dispositivos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.
(Grifo nosso).

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(Grifo nosso)

A exigência legal de exame pericial e sua efetiva realização poderiam alterar a conclusão adotada pelo juízo sentenciante. O afastamento da obrigatoriedade de perícia só poderia ser realizado no caso de colisão entre normas e com a devida justificativa. Entretanto, na sentença não houve manifestação sobre o assunto, tampouco justificativa para o não cumprimento do art. 7º da LC Estadual nº. 39/02.

Nesse contexto, a ausência de exame pericial também violou o princípio do contraditório, norma fundamental estabelecida na Constituição, cuja efetividade cabe ao juiz promover para que possa aplicar o ordenamento jurídico de forma correta, com atendimento dos fins sociais e das exigências do bem comum, sempre garantindo a eficiência do processo como instrumento de exercício da jurisdição (arts. 7º e 8º do CPC).

Conclui-se, portanto, que a sentença está eivada de nulidade e deve ser desconstituída, de modo que seja realizada a devida instrução do feito com a realização da necessária perícia médica. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da incapacidade do Segurado que pleiteia o benefício previdenciário de auxílio-doença. Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

(TJ-MT - AC: 00269566920088110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de
Publicação: 22/01/2020
). (Grifo nosso).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – REEXAME PREJUDICADO
.
A realização de perícia médica judicial é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez. A sentença prolatada, sem a realização de perícia médica judicial, deve ser anulada, porque ausente a prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.
(Apelação / Remessa Necessária 161229/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE
29/01/2019
)

(TJ-MT - APL: 000627539201281100411612292016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação:
29/01/2019
). (Grifo nosso).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM REEXAME – RECURSO PREJUDICADO. A realização de perícia médica judicial é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende a o benefício previdenciário de auxílio-doença. A prolação de sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, deve ser anulada, porque ausente a prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.
(Apelação / Remessa Necessária 92097/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

(TJ-MT - APL: 00148662420118110041920972016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/12/2018). (Grifo nosso).

Nos termos dos arts. 282 e 283 do CPC, ao pronunciar a nulidade, o juiz deve declarar quais são os atos atingidos, ordenar as providências necessárias e aproveitar os demais atos. Para que haja o regular processamento do feito, devem ser anulados os atos praticados após o transcurso do prazo de réplica (ID

2842588, p. 2 e seguintes), de modo que o magistrado possa sanear o feito e realizar a perícia médica, além de determinar a produção de outras provas que considerar necessárias. Os atos anteriores devem ser aproveitados, notadamente a decisão de antecipação de tutela, garantindo-se, assim, que não haja risco de comprometimento da subsistência do demandante enquanto não houver o julgamento definitivo da lide. Diante da anulação da sentença, as apelações restam prejudicadas, pois haverá um novo provimento jurisdicional do juízo de origem.

Diant
e do exposto,
conheço, de ofício,
das questões de ordem pública acima explicadas e voto pela anulação
da sentença e dos atos praticados após o transcurso do prazo de réplica, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia médica destinada a averiguar a invalidez do apelado, sem prejuízo de outras provas que forem consideradas necessárias, aproveitando-se os demais atos processuais, notadamente a decisão de antecipação de tutela, restando prejudicados os recursos de apelação, tudo em conformidade com
a fundamentação aqui apresentada.

É o voto.

Belém-PA, 24 de agosto de 2020.

Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/09/2020